Tribunal: TJBA
Processo: 8000929-50.2020.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000929-50.2020.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSALVO LOURES DA SILVA

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, LUIZ CARLOS DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE TAXISTA.
EXCESSO DE PRAZO
NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO.
MOTIVAÇÃO INIDÔNEA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ajuizada por particular em face de Município, visando
à
indenização por danos morais em razão de alegada
lentidão
administrativa no exame de requerimento de renovação de alvará para exercício da atividade de taxista,
assim como sua análise sem motivação idônea
.

2.
Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri, julgando totalmente improcedentes os pedidos, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

3.
Recurso de apelação interposto pelo autor, sustentando que o requerimento de renovação, protocolado em 2019, somente foi apreciado em 2021, após a citação do Município, sem indicação objetiva dos requisitos legais não atendidos, e que haveria comprovação de regularidade documental, inclusive com concessões em anos subsequentes.

4.
Pleito recursal para reforma da sentença e condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

5.
Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6
. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora e a ausência de motivação adequada na análise do requerimento de renovação do alvará de taxista configuram omissão administrativa apta a gerar direito à indenização por danos morais; (ii) saber se houve comprovação do cumprimento dos requisitos legais para o deferimento da renovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A Lei Federal nº 12.468/2011 estabelece requisitos específicos para o exercício da profissão de taxista, entre os quais habilitação adequada, curso de capacitação, certificação específica
e
inscrição no INSS.

8
. No âmbito municipal, a Lei nº 648/2013 e o Decreto nº 1.523/2014 disciplinam a concessão e renovação de alvarás, impondo a apresentação da documentação comprobatória dos requisitos.

9
. Embora a decisão administrativa tenha sido sucinta e sem detalhamento das exigências não atendidas, a prova constante dos autos não evidencia o cumprimento integral dos requisitos, seja na esfera administrativa, seja no processo judicial,
uma vez que nenhum dos requisitos acima elencados foi demonstrado junto ao requerimento
.

10. A mera demora na análise do requerimento, ainda que censurável, não configura, por si só, dano moral indenizável, mormente diante da ausência de direito subjetivo comprovado à renovação do alvará no momento do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: A demora na análise de requerimento de renovação de alvará de taxista, desacompanhada da comprovação do cumprimento integral dos requisitos legais para sua concessão, não configura omissão administrativa apta a ensejar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados

-
Lei Federal nº 12.468/2011, art. 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000929-50.2020.8.05.0172
, em que figuram como apelante
ROSALVO LOURES DA SILVA
e apelad
o

MUNIC
Í
PIO DE MUCURI
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
N
EGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.